Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REPAROS EM REDE PLUVIAL. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. Evidenciado a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.
2. Verifica-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que restou demonstrado o problema de elevado volume de água que está invadindo a residência da autora/agravada possivelmente decorrente da ausência de manutenção do sistema de drenagem da rede de águas pluviais de responsabilidade, em tese, da agravante, sendo minimamente prudente e eficiente a determinação para a apresentação de projeto para execução dos reparos e intervenções necessárias.
3. Perceptível o perigo de dano decorrente dos inúmeros prejuízos que podem ocorrer na propriedade da autora, inclusive com risco de desabamento.
4. Recurso conhecido e improvido.